Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. Inteligência do Verbete 567 da jurisprudência consolidada do STJ.
2. Consuma-se o crime de furto com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida da perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema 934 – STJ - REsp n. 1524450 / RJ).
3. Recurso conhecido e desprovido.